Tribunal: TJPA
Processo: 0816258-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816258-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUAN CAMILO TRIVINO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que se pretende a reforma de decisão que deferiu prisão domiciliar ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal diante da superveniência de decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida ao apenado, alterando a situação fática que ensejou o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão que revogou a prisão domiciliar do apenado, em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, configura modificação da situação executória, tornando prejudicado o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A revogação da prisão domiciliar por descumprimento das condições impostas configura alteração superveniente da situação executória e acarreta a perda do objeto do agravo interposto contra a decisão impugnada”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao agravado Juan Camilo Trivino Ramos, condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 22376780).

O agravante sustenta que não cabe prisão domiciliar no caso concreto e não houve demonstração de impossibilidade de tratamento na Casa Penal, pugnando pela reforma da decisão que concedeu o benefício ao apenado (ID 22376778).

O agravado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão agravada (ID 22376780), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22376780).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24311106).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao agravado.

Ocorre que após consulta ao processo de execução penal no Sistema SEEU (mov. 79.2), constata-se que foi proferida decisão revogatória da prisão domiciliar em razão da quebra das condições do monitoramento eletrônico, sendo que tal circunstância configura alteração superveniente da situação executória do apenado, acarretando a prejudicialidade do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado o agravo em execução penal
, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025